Tribunal: STF
Processo: RHC 180504
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. GESTÃO FRAUDULENTA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese. Nesse contexto,  não verifico a arguida ilegalidade, uma vez que o indeferimento da produção probatória deu-se de forma fundamentada.
    2. ‘As diligências requeridas pela Defesa [...] foram indeferidas com fundamentação equilibrada e convincente, no sentido da impertinência e/ou desnecessidade da prova’ (REsp n. 1307166/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 6/9/2013), e infirmar tal entendimento, no intuito de se concluir pela necessidade ou não de produção da prova, é expediente defeso na angusta via do ‘habeas corpus’.
    3. Ordem denegada.”
    (HC 507.460/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Busca-se, em síntese, o provimento deste recurso, “para reformar o v. acórdão do E. Superior Tribunal de Justiça e determinar a realização das diligências requeridas pela defesa” (grifei).
    A matéria versada no presente recurso ordinário em “habeas corpus” constitui mera reprodução daquela veiculada no HC 179.735/RJ, que, precedentemente impetrado perante esta Suprema Corte, teve o pedido de medida liminar por mim indeferido.
    O Supremo Tribunal Federal tem proclamado que a reiteração  do pedido anteriormente formulado em sede de “habeas corpus” conduz ao não conhecimento da nova postulação (RTJ 81/56 – RTJ 120/660 – RTJ 121/90, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ (…) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS NA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ – NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’ – AGRAVO IMPROVIDO.
    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de ‘habeas corpus’,  de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível.”
    (HC 80.623-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço deste recurso ordinário em “habeas corpus”, por incabível, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator